Tribunal: STF
Processo: RE 641739
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. REVISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. ÓBICE DOS ENUNCIADOS 282 E 356 DA SÚMULA/STF. INTERPRETAÇÃO DE CLAÚSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE . ENUNCIADO 454 DA SÚMULA/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA.



    Agravo regimental a que se nega provimento.